Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701693-06.2022.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ALBERTO DE AZEVEDO JÚNIOR Agravada: EDMÉIA PORTO FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, ALBERTO DE AZEVEDO JÚNIOR, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, que, no cumprimento de sentença penal no 0709988-63.2022.8.07.0001 requerido por EDMÉIA PORTO FERREIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargos declaração opostos pelo executado foram rejeitados pelo d. Juízo de origem, conforme decisão de ID 134983792 do processo referência. Em suas razões recursais (ID 39819730), o agravante alega, em síntese, que “se insurge contra decisão equivocada proferida em ação de execução que não se manifestou sobre a prova que demonstra fraude, nem sobre a origem do título exequendo, bem como decisão rejeitou os Embargos de Declaração, tudo nos moldes do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015”. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, visto que o d. Juízo de origem não apreciou os argumentos “no que se refere a exequente ser parte ilegítima na presente demanda, acessão de crédito ser nula, sobre o pedido juridicamente impossível, fraude contra credores, fraude à execução e do excesso de execução pois o juízo limitou-se a afirmar que essas teses não foram comprovadas, porém, não enfrentou a matéria e as provas cabais trazidas aos autos”. Assevera que não tem como demonstrar se de fato os serviços foram prestados e quais teriam sido esses serviços, o que confirma a fraude e atrai a aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil, pois se trata de prova diabólica. Tece considerações sobre o direito vindicado e repisa os argumentos apresentados na impugnação apresentada na origem. Ao final, em sede de liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito. No mérito, o provimento do agravo de instrumento e a reforma da r. decisão agravada para que seja declarada a ilegitimidade ativa da agravada, extinto o cumprimento de sentença ou reconhecido o excesso de execução de R$ 27.825,59 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Preparo recolhido (ID 39819733 e 39819734). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve negativa de prestação jurisdicional. Na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 127567928 do processo referência), o agravante aduziu que a agravada não possui legitimidade ativa, uma vez que a acessão de crédito é nula e que não concorda com tal cessão. Sustentou que a agravada em conluio com o senhor Wanderlino Passos Mota, condenado por estelionato, pretendem promover inequívoca fraude contra credores/fraude à execução, o que torna o pedido de pagamento pelo agravante juridicamente impossível, devendo o feito ser extinto. Defendeu, ainda, que há excesso de execução de R$ 27.825,59 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e que sobre esse valor deve incidir honorários em benefícios dos seus advogados. A par disso, o d. Juízo de origem proferiu a r. decisão agravada, nos seguintes termos (ID 131704825 do processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença de ID 120446520, em que a credora executa a quantia de R$88.306,49 (oitenta e oito mil e trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos) decorrente de uma cessão de crédito referente a honorários advocatícios entre a exequente e o Sr. Wanderlino Passos Mota, credor de uma indenização de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), referente ao processo criminal de n. 0718405-10.2019.8.07.0001, transitado em julgado na 2a Vara Criminal de Brasília. Citado, o executado apresentou garantia ao juízo em ID 126487635 e impugnação em ID 127567928. Na impugnação, aduz a ilegitimidade ativa da credora, diante da nulidade da cessão de crédito, já que o devedor não foi notificado da cessão. Argumenta a fraude contra credores, já que o verdadeiro credor desse débito possui inúmeras ações fiscais contra si, impedido de obter o crédito. Sustenta o excesso de execução, já que os juros devem incidir a partir da citação, por ser caso de responsabilidade contratual. Requer o acolhimento da impugnação e o arbitramento de honorários em favor do executado. A exequente apresentou manifestação em ID 128548121, recusando o bem dado em garantia, e réplica em ID 131417344. Decido. Tratam os autos de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o executado afirma, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da exequente. A cessão de crédito, regida pelos artigos 286 a 298 do Código Civil, é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação. Observa-se que a transação independe de anuência do devedor, bastando que seja notificado da realização do negócio. A partir desse momento, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, na forma do art. 778 do CPC. Nesse sentido, não prospera a alegação de nulidade da cessão de crédito, eis que devidamente apresentada por meio do instrumento de ID 119445540. A eventual ausência de notificação do devedor, que no máximo atrairia a alegação de ineficácia do negócio, apresenta-se devidamente sanada por meio da citação do executado a respeito da presente execução. Com efeito, colaciono a entendimento deste e. Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR DESNECESSÁRIA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes está relacionada com a pertinência subjetiva da ação, ou seja, que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem inferir, ainda que abstratamente, que o réu seria o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Desta feita, caso a ilegitimidade ad causam não seja evidenciada a partir da análise das afirmações do autor, é certo que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito. 2. Não é permitido à parte suscitar somente em apelo, questões não discutidas ou apreciadas na instância de origem, exceto quando se tratar de fatos não arguidos no juízo a quo por motivo de força maior ou de fatos supervenientes à sentença, a teor do art. 1.014 do CPC, o que não ocorre na espécie. 3. A cessão de crédito independe da anuência do devedor para que ocorra a perfectibilização do negócio jurídico, bastando a sua notificação, nos termos do art. 290 do Código Civil. 4. A citação do devedor na ação monitória ajuizada pelo cessionário do crédito se revela suficiente para cumprir a exigência de notificação sobre a cessão de créditos. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (Acórdão 1427258, 07040246620218070020, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AFERIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE 1. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação. 2. A partir do momento da cessão, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário. 3. Nada impede que o magistrado, em cumprimento de sentença, verificada a existência de cessão do crédito exequendo, determine a juntada de documentos que possam comprovar a legitimidade ativa da parte exequente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1299354, 07272812020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo mesmo motivo, não vislumbrando qualquer defeito no negócio jurídico, o executado não trouxe provas de eventual fraude à execução alegada, pelo que também esse argumento deve ser afastado. Por fim, também não merece prosperar o argumento de excesso de execução, já que a indenização arbitrada decorre de ato ilícito praticado pelo executado, portanto, caracterizando-se como responsabilidade extracontratual, por isso que o termo inicial deve ser contado a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ. Por fim, não se trata de execução de título extrajudicial, e, assim, desnecessária a garantia do Juízo para a apresentação de defesa pelo devedor. Diante disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO do executado. Prosseguindo a presente execução, para adoção das medidas constritivas, intime-se a exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, conforme art. 523, §1o do CPC, e indicar tais medidas, e, inclusive, informar se deseja a penhora do relógio indicado pelo devedor, em 15 dias. (Grifou-se) Da leitura da r. decisão agravada, depreende-se que o d. Juízo enfrentou ponto a ponto as alegações do agravante, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional por insuficiência de fundamentação. Observa-se que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da impugnação foram suficientemente analisadas pelo d. Juízo de origem na r. decisão agravada. Ademais, não há violação do 489, §1o, IV, do CPC quando o d. Juízo de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Nesse sentido, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo artigo 489 do CPC confirma a jurisprudência já sedimentada pelo c. STJ, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) Do mesmo modo, tem decidido este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE COTAS EMPRESARIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).(...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1427816, 07011252420218079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. TESE DEFESA. APLICAÇÃO TR. TERMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. (...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões alegadas pelas partes, devendo enfrentar aquelas que poderiam ser capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Precedentes. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1237133, 00066164320158070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Impende ressaltar que, como bem frisou o d. Juízo de origem, a impugnação apresentada pelo agravante está desacompanhada de qualquer prova acerca da alegada fraude à execução. Registre-se, ainda, que a alegação do agravante de que a comprovação da fraude consiste em prova diabólica constitui inovação recursal, situação vedada pelo nosso ordenamento jurídico, haja vista que não foi suscitada tampouco apreciada pelo d. Juízo de origem na r. decisão agravada, de maneira que não pode ser apreciada nesta instância revisora sob pena incorrer em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Feitas essas considerações, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator